Tribunal: STF
Processo: RE 1432396
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROFESSOR. APOSENTADORIA ESPECIAL. FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. EXTENSÃO. POSSIBILIDADE. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.772 E TEMA 965 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



  Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Décima Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “SERVIDORA ESTADUAL - Magistério - Certidão de liquidação de tempo de serviço - Aposentadoria especial - Possibilidade: - O tempo de exercício das funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico pode ser considerado na contagem do regime especial de aposentadoria, desde que exercidas em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, ainda que o acesso tenha ocorrido por novo concurso público, com exoneração do cargo” (e-doc. 16).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado a al. a do inc. III do § 1º e o § 5º do art. 40 da Constituição da República.



    Argumenta que, “como a impetrante não é Professora que foi deslocada para o exercício das funções de direção escolar, mas sim titular do cargo Diretora de Escola, o v. aresto violou o artigo 40, §1º, III, ‘a’ e § 5º da Constituição Federal, bem [como] contrariou o quanto decidido por esse Col. Supremo Tribunal Federal na ADIN n. 3772 e no Tema de Repercussão Geral n. 965” (fl. 5, e-doc. 18).



    Assevera que “a recorrida, sendo titular de cargo de Diretora de Escola, não exerce funções de magistério. Repise-se: ela não é professora de carreira. É especialista em educação, mas não é professora, motivo pelo qual não pode se beneficiar da contagem especial de tempo” (fl. 6, e-doc. 18).



    Conclui que “o acórdão impugnado contrariou, de forma inequívoca, a decisão proferida na ADI n. 3.772 e no Tema de Repercussão Geral n. 965, bem como a própria Constituição da Republica, em seu artigo 40, § 5º, na medida em que estendeu a aposentaria especial docente a especialista em educação (diretor de escola concursado)” (fl. 9, e-doc. 18).



    3. Em juízo de retratação, foi proferida decisão cuja ementa tem o seguinte teor:



    “SERVIDORA ESTADUAL - Magistério - Certidão de liquidação de tempo de serviço - Aposentadoria especial - Tema 965 do Supremo Tribunal Federal - Adequação - Impossibilidade. 



    - Acórdão em conformidade com a tese fixada no Tema 965/STF” (e-doc. 23).



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que assentou, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.772, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, que o direito à aposentadoria especial garantida aos professores, previsto no § 5º do art. 40 da Constituição da República, estende-se àqueles que exercem as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico, por integrarem a carreira do magistério. Confira-se a ementa deste julgado:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MANEJADA CONTRA O ART. 1º DA LEI FEDERAL 11.301/2006, QUE ACRESCENTOU O § 2º AO ART. 67 DA LEI 9.394/1996. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA OS EXERCENTES DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 40, § 5º, E 201, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM INTERPRETAÇÃO CONFORME. I - A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar. II - As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal. III - Ação direta julgada parcialmente procedente, com interpretação conforme, nos termos supra (DJe 27.3.2009).



    5 . No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.039.644, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, o Plenário reafirmou a jurisprudência deste Supremo Tribunal e fixou a tese de que ”para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio”. Confira-se a ementa deste julgado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DOS PROFESSORES (CONSTITUIÇÃO, ART. 40, § 5º). CONTAGEM DE TEMPO EXERCIDO DENTRO DA ESCOLA, MAS FORA DA SALA DE AULA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, a questão acerca do cômputo do tempo de serviço prestado por professor na escola em funções diversas da docência para fins de concessão da aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5º, da Constituição. 2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. 3. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323-A do Regimento Interno (DJe 13.11.2017).



    Nesse mesmo sentido, confira-se o recente julgado da Primeira Turma, de minha relatoria:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROFESSOR. APOSENTADORIA ESPECIAL. FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. EXTENSÃO. POSSIBILIDADE. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.772 E TEMA 965 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.411.090-AgR/SP, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.2.2023).



    O julgado recorrido está em consonância com essa orientação jurisprudencial.



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora